Tribunal: TJMT
Processo: 0003658-42.2020.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003658-42.2020.8.11.0004
APELANTE: OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.